Tribunal: CARF
Processo: 10620.720158/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DIFERENÇAS DE AUXÍLIO-DOENÇA PAGO A SUCESSORES. TRIBUTAÇÃO.
As diferenças devidas ao beneficiário de auxílio-doença, pagas aos sucessores, em decorrência de ação judicial, são tributáveis.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Apura­se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados percebidos com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10620.720158/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.562 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
MARIA LUCIA ROMERO CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DIFERENÇAS
DE
AUXÍLIO-DOENÇA
PAGO
A
SUCESSORES.
TRIBUTAÇÃO.
As diferenças devidas ao beneficiário de auxílio-doença, pagas aos sucessores,
em decorrência de ação judicial, são tributáveis.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não
pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que o imposto sobre a renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente seja calculado observando o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10620.720158/2011-17
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.562 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.720158/2011-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 82/104) interposto pela Contribuinte
MARIA LUCIA ROMERO CARNEIRO, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/BHE (e-fls.
72/76), que julgou improcedente a impugnação contra a notificação de lançamento (e-fls. 08/12),
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício:
2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente até 31 de dezembro de 2009 sujeitam-se à
tributação na declaração de ajuste anual correspondente, devendo ser somados aos
demais rendimentos auferidos no período.
DIFERENÇAS DE AUXÍLIO-DOENÇA PAGO A SUCESSORES. TRIBUTAÇÃO.
As diferenças devidas ao beneficiário de auxílio-doença, pagas aos sucessores, em
decorrência de ação judicial, são tributáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos exercício 2010, que apurou uma omissão de rendimentos recebidos em virtude de
ação judicial (R$ 139.574,74, com IRRF de R$ 5.234,05). Os honorários advocatícios
comprovadamente pagos (R$ 34.893,68) foram considerados para fins de apuração do montante
tributável no Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/04/2013 (e-fl.80), o
contribuinte interpôs em 08/05/2013 recurso voluntário (e-fls. 82/104), no qual alega em síntese:
- que a ação fiscal decorre da cobrança de IRPF sobre rendimentos recebidos
como sucessora relativo a auxilio doença do seu falecido esposo Alcemir Luiz de Jesus no
período de 04/1999 a 06.2000 (16 meses) e da pensão por sua morte de 06/2000 a 08/2003 (39
meses), recebidos acumuladamente por intermédio de Processo na Justiça Federal- 38 Vara
Federal do Rio de Janeiro no dia 29.01.2009;
- que pelos termos da sentença judicial resta evidente que o seu cônjuge tinha sido
acometido de linfoepitelioma (câncer) e que o fato de terem sido recebidos pelos sucessores não
modifica a natureza do rendimento, que é isento de imposto de renda;
- que equivocadamente declarou os rendimentos como tributados exclusivamente
na fonte, rendimentos oriundos de precatório do INSS, pagos pela CEF em 29.01.2009, no valor
liquido de R$ 169.235,37;
- que foi induzida a erro por interpretação equivocada de profissional de
contabilidade que considerou o rendimento tributado na fonte, pela cobrança de IRRF de 3%
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.562 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.720158/2011-17

pela Caixa Econômica Federal no valor de R$ 5.234,05. Rendimento bruto no valor de R$
174.469,42;
- que os valores já corrigidos recebidos a título de auxílio doença foram de R$
41.680,52 e o valor bruto relativo à Pensão foi de R$ 132.789,00;
- que após o recebimento efetuou pagamento de honorários advocatícios ao
advogado Gildo Rodrigues da Silva, no valor de R$ 34.893,68, conforme recibo já anexado;
- que apesar de ter recebido integralmente as pensões, a ex-esposa do seu falecido
marido, Sra, Jorginete Moreira Rezende, também se habilitou à percepção da pensão, por
intermédio do Processo no 2003.51.01.536701-0, tendo obtido sentença favorável para receber o
beneficio em igualdade de condições com os dependentes já habilitados;
- que pelo desenrolar dos fatos receia a possibilidade de ser obrigada a devolver o
valor correspondente a 1/3 da pensão recebida em 29.01.2009, ou seja R$ 44.263,00 cujos
rendimentos recebeu integralmente, por isso requer que o valor seja expurgado do cálculo do
tributo;
- que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados pelo regime
de competência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio recai sobre Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da Justiça Federal no valor de R$ 139.574,74 e IRRF de R$ 5.234,05.
No processo judicial a contribuinte pleiteou em nome próprio e de sua filha, que
os valores que seu falecido marido recebia do INSS em vida, a título de “Amparo Social a
Pessoa Portadora de Deficiência” fosse convertido em auxílio doença, com o propósito de poder
auferir a pensão por morte decorrente do seu falecimento.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.562 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.720158/2011-17

A decisão judicial reconheceu a conversão pleiteada e determinou o cálculo das
diferenças devidas ao falecido a título de auxílio-doença e deferiu a pensão solicitada.
No tocante às diferenças recebidas a título de auxílio doença a recorrente alega
que pelos termos da sentença judicial resta evidente que o seu esposo teria sido acometido de
linfoepitelioma (câncer) e que o fato das verbas terem sido recebidas pelos sucessores não
modifica a natureza do rendimento, que seria isento de imposto de renda.
Nesse tocante, a decisão de piso consigna:
Vê-se, portanto, que o beneficiário do auxílio-doença, consoante requisitos legais para a
percepção de tal benefício, era tão-somente o falecido, único, no contexto dos autos, que
faria jus à isenção prevista na Lei 8.541/1992, art. 48, com redação dada pela Lei
9.250/1995, art. 27, a seguir transcrito:
Art. 48. Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos pelas pessoas
físicas decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-
funeral e auxílio-acidente, pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de previdência privada.
As autoras, por sua vez, com a morte do beneficiário do auxílio-doença, em decorrência
da abertura da sucessão, tiveram assegurado o direito de receber diferenças devidas ao
falecido. Mas o direito de sucessão não as transforma em beneficiárias de auxílio-
doença, sendo descabido a exclusão da tributação pleiteada na impugnação.
Pelo mesmo motivo (por se tratarem de quantias recebidas em decorrência do direito de
sucessão), em relação a tais diferenças, também deve ser rejeitada qualquer
argumentação que invoque o disposto na Lei 7.713/1988, art. 12A, uma vez que o ali
disposto aplica-se apenas a rendimentos do trabalho e aos provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento.
Do exame dos autos, não há reparos a se fazer à decisão do colegiado de primeira
instância quanto a esse aspecto.
Não há prova nos autos de que a recorrente seria isenta de imposto de renda e os
rendimentos recebidos decorreram de sucessão e foram recebidos em nome da própria
interessada.
A isenção de imposto de renda é subjetiva e leva em consideração as condições
pessoais e personalíssimas do contribuinte. Ela não se transfere aos sucessores ou a terceiros.
Nesse sentido o acórdão no 9202-006.001 da 2a turma da Câmara Superior de
Recurso Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
PRECATÓRIO PAGO APÓS FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. DE CUJUS
APOSENTADO E PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. NÃO EXTENSÃO DA
ISENÇÃO AO ESPÓLIO OU AOS SUCESSORES.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.562 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.720158/2011-17

Sujeitam-se à incidência do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma
e valores a título de pensão de portador de moléstia grave recebidos pelo espólio ou por
seus herdeiros, independentemente de situações de caráter pessoal.
O Sr. Alcenir Luiz de Jesus, beneficiário originário dos rendimentos em tela,
faleceu em 24/06/2000 e os valores decorrentes do processo judicial foram recebidos pela viúva,
por sucessão, portanto tributáveis os valores por ela percebidos.
Quanto aos valores recebidos a título de pensão, coaduno com os fundamentos do
acórdão recorrido, que adoto como razão de decidir:
Por fim, quanto ao argumento de que haveria possibilidade de vir a ter que repassar um
terço das pensões percebidas para a ex-esposa de seu falecido marido, além de se tratar
de situação hipotética, registre-se que o imposto em questão incide sempre que houver
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza, sendo contribuinte do imposto o titular da disponibilidade (CTN, arts. 43 a 45
e Lei 7.713/1988, arts. 2o e 3o).
Por fim, acolho o pedido da recorrente para que seja recalculado o tributo apurado
referente aos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência.
Nesse tocante, o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, estabelecia que para os
rendimentos recebidos acumuladamente, relativos a anos-calendário anteriores ao do seu
recebimento, a incidência do Imposto sobre a Renda ocorria no mês do recebimento ou crédito,
sobre o total dos rendimentos, subtraído o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
seu recebimento.
Acontece que em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia
23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão
geral reconhecida, redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu
pela invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Transcreve-se a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
O §2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.562 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10620.720158/2011-17

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Logo, cabe aos membros deste Colegiado reproduzir o entendimento da Corte
Suprema de que o imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos (regime de competência).
Conclusão
Ante ao exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para que o imposto
sobre a renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente seja calculado observando o
regime de competência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital